Tribunal: TJMT
Processo: 1013862-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECLAMAÇÃO N. 1013862-77.2019.8.11.0000
RECLAMANTE(S): ROBERTO MARTINS CAMPOS
RECLAMADO(AS): JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, movida por Roberto Martins Campos, em face do Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a sua incompetência para julgar e processar a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Ressarcimento de Auxílio-Doença Acidentário, por ele manejada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, extinguindo, de consequência, o feito, por entender que a parte indicada no polo passivo afasta a competência do Juizado.
O Reclamante sustenta que a decisão afronta a autoridade da decisão prolatada por esta Corte de Justiça, no acórdão, transitado em julgado em 13/12/2017, proferido no IRDR n. 85.560/2016 que estabelece que as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos devem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
Aduz que, em vista de o valor da causa não ultrapassar o referido teto, mostra-se equivocada a decisão impugnada, devendo, por isso, ser cassada a sentença, para que o feito tenha prosseguimento.
Ao final, pugna, liminarmente, para que seja suspenso o ato objurgado.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido (Id. 1688891 – págs. 01/02).
O Reclamado apresentou manifestação, expondo os argumentos que fizeram com que prolatasse a decisão que reconheceu a incompetência para julgar e processar a Ação de Concessão da Aposentadoria por Invalidez c/c Ressarcimento do Auxílio-Doença Acidentário, manejada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e, de consequência, extinguiu o feito (Id. 20185450 – págs. 01/03).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 21134970 – pág. 01).
Incluso na pauta de julgamento do dia 05/03/2020, determinei a sua retirada, com vistas a reanalisar a competência.
É o relatório.
Como visto no relatório, trata-se de Reclamação, movida por Roberto Martins Campos, em face do Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Denota-se do caderno processual que a presente Reclamação diz respeito à decisão, proferida pelo Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a sua incompetência para julgar e processar a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Ressarcimento do Auxílio-Doença Acidentário, manejada pelo Autor, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, extinguindo, de consequência, o feito.
A Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85.560/2016, firmou a tese de que competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.
O artigo 181-L, § 1o, Regimento Interno do TJMT, estabelece, expressamente, que a não observância da tese adotada no IRDR torna cabível a apresentação da Reclamação, in verbis:
Art. 181-L. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I – (...).
§ 1o - Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
O artigo 15-D, caput e inciso VI, do RITJMT, preceitua que à Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar a Reclamação destinada a garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo. Veja-se:
Art. 15-D – À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar: (...).
VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo. (Destaquei).
Nessa esteira, tenho que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para apreciar a presente Reclamação, já que o objetivo do Autor é garantir a observância do referido precedente (IRDR).
Ante o exposto, determino a redistribuição da Reclamação à Seção de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.